Tribunal: TJMT
Processo: 1003228-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003228-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCOLLI - CPF: 835.169.721-49 (AGRAVANTE), EDYMARCIO NUNES DE ARAUJO - CPF: 970.593.821-00 (AGRAVADO), ELYMARCIO NUNES DE ARAUJO - CPF: 006.461.511-18 (AGRAVADO), RONYE MARCIO NUNES DE ARAUJO - CPF: 906.640.191-53 (AGRAVADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ O JULGAMENTO DO FEITO APENSO – NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO – SUSPENSÃO QUE DEVE SER DETERMINADA ATÉ QUE O PROCESSO CONEXO ESTEJA NA MESMA FASE PROCESSUAL – SIMILARIDADE DE ELEMENTOS DAS AÇÕES – JULGAMENTO CONJUNTO QUE SE REPUTA RECOMENDÁVEL – INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CPC – JULGAMENTO CONJUNTO PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 55 do CPC a conexão se dá pelo pedido e/ou pela causa de pedir. O § 3o do citado artigo permite a reunião de processos que, a despeito de não serem rigorosamente conexos, possam gerar risco de decisões conflitantes entre si.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCOS ADRIANO BOCOLLI contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0001035-91.2015.8.11.0032, movida em face de RONYE MARCIO NUNES DE ARAUJO E OUTROS, determinou a suspensão dos autos até o julgamento do feito prejudicial.

Em breve síntese, o agravante pede a continuidade do processo judicial, com o julgamento de mérito, sob o argumento de que o direito está bem estabelecido nos autos, não dependendo de nenhuma outra demanda para ter o mérito resolvido, por isso, deve ser cancelada a determinação de suspensão.

Requer, assim, o provimento do agravo para reformar definitivamente a decisão combatida, determinando o imediato prosseguimento da ação.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões no ID n. 206604657.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia em analisar o acerto ou desacerto da decisão que deferiu o pedido da parte adversa para suspender a ação até o julgamento do feito prejudicial (1001655-13.2020.8.11.0032).

O Código de Processo Civil preleciona em seu artigo 55 que, existindo identidade de pedido ou causa de pedir entre duas ou mais ações, essas devem ser reunidas para que ocorra o seu julgamento simultâneo,
in verbis
:

"Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir."

Por sua vez, o § 3o deste dispositivo determina a reunião dos processos que possam ter decisões conflitantes ou contraditórias na hipótese de serem decididas separadamente, apesar de não haver conexão entre os feitos. A propósito:

"§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

Sobre este assunto Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam em seu Código de Processo Civil Comentado:

"Exame da causa de pedir. Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente." (Código de Processo Civil Comentado e Legislação processual civil extravagante em vigor, São Paulo: Revista dos Tribunais, 3a ed. 1997, p. 415)

In casu
, o Juízo
a quo,
embora não tenha reconhecido a conexão dos feitos, entendeu por bem a aplicacao do disposto no artigo 55, §3o do Codigo de Processo Civil em relacao aos processos n. 0001035-91.2015.8.11.0032 e 1001655-13.2020.8.11.0032, ambos em trâmite perante a mesma comarca de origem.

Isto porque foi verificado que ha eminente risco de prolacao de sentencas conflitantes ou contraditorias, no entanto, determinou o aguardo do julgamento de uma das ações em detrimento da outra. Na hipótese,
é necessária uma analise do merito de ambos os processos em conjunto
, pois ambas as lides envolvem o mesmo objeto.

Portanto, nos feitos em análise, estes devem ser reunidos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC.

Deve ser destacado que o escopo da norma é o de evitar julgamentos conflitantes entre ações que possuam objeto ou causa de pedir idênticas, situação que pode causar verdadeira anomalia jurídica.

A jurisprudência desta corte se posiciona no mesmo sentido, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PEDIDO DE IMISSÃO JULGADO PROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO QUE IGNORA A AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRÂMITE NA MESMA INSTÂNCIA DE ORIGEM –
POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – CPC, ART. 55, §3o – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES CONEXAS
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA PARA TAL FINALIDADE – RECURSO DO RÉU PROVIDO. 1.
Existindo ocorrência de conexão entre as ações, seja porque a decisão meritória de uma, depende do desfecho da outra, flagrante a relação de conexidade entre ambas, e, diante da possibilidade de decisões conflitantes, incabível o julgamento isolado da ação de imissão de posse, sendo, fundamental, o retorno dos autos à instância de origem, para análise e conclusão da matéria e questão pertinente à declaração de nulidade do ato jurídico.
” (TJMT Apelação Cível 0009737-67.2013.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE em 10/06/2019) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES - DESERÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - PROCESSO DE CONHECIMENTO EM QUE FIGURA COMO AUTORA A MASSA FALIDA - SENTENÇA DECLARADA SEM EFEITO -
NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO - INCIDÊNCIA DO ART. 55, §3o, DO CPC
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. O novo CPC dispensa o recorrente de efetuar o preparo quando o pedido de justiça gratuita foi realizado na minuta recursal (art. 101, §1o, do CPC), o que afasta a alegação de deserção.
Devem ser reunidos para julgamento conjunto os processos passíveis de decisões conflitantes ou contraditórias caso analisados separadamente (art. 55, §3o, do CPC)."
(N.U 0041758-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) (grifo nosso)

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
AÇÕES EMBASADAS NA MESMA CAUSA DE PEDIR
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - CONEXÃO - ART. 55, § 3o DO CPC
- CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO EM PARTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SINOP. 1.
Nos termos do artigo 55, § 3o do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
(...)" (N.U 1008727-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019) (grifo nosso)

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE “POST MORTEM” – AÇÃO DE INVENTÁRIO E DEMAIS AÇÕES -
REUNIÃO DAS DEMANDAS – ART. 55, §3oDO CPC – PREJUDICIALIDADE EXTERNA
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. A reunião das demandas tem como escopo evitar decisões conflitantes, bem como promover a economia processual, permitindo a discussão e a instrução das causas conjuntas. Embora o dispositivo legal utilize a expressão “pode ordenar a reunião”, trata-se, portanto, de um dever do Juiz, que guarda relação com os princípios da segurança jurídica e da celeridade processual.
A reunião também deve ser ordenada sempre que houver prejudicialidade externa (ou dependência lógica) entre as demandas, uma vez que a finalidade do instituto é evitar decisões conflitantes, inteligência do art. 55, §3o do CPC."
(N.U 1012149-38.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018) (grifo nosso)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
IDENTIDADE DE PARTES E DE CAUSA DE PEDIR – MESMA OPERAÇÃO BANCÁRIA – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS
– COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO QUE DESPACHOU PRIMEIRO – CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Diante dos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir), a conexão aparece entre demandas que tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, isto é, entre ações que tratem da mesma relação jurídica, da mesma lide sociológica subjacente ao processo, tal como se vê no caso dos autos. 2.
É de rigor a reunião das ações de Busca e Apreensão e Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento fundadas na mesma operação bancária, a fim de evitar decisões conflitantes.
(TJMT. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA No. 1006882-51.2018.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (grifo nosso)

Dessa forma, embora a reunião das ações tenha sido admitida pelo Juízo
a quo
, não é caso de suspensão de uma em detrimento do julgamento da outra, as lides devem ser julgadas pelo mesmo Juiz, de forma simultânea, a fim de se evitar decisões conflitantes.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a suspensão dos autos somente até que o feito em apenso, qual seja, Ação de Resolução Contratual c/c Manutenção de Posse n.o 1001655-13.2020.8.11.0032 esteja na mesma fase processual, para julgamento de mérito em conjunto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024